Tribunal: STF
Processo: ARE 1275600
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EMBARGOS. LEGITIMIDADE. ORIGEM DIVERSA. DEMANDA DISTINTA. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA Nº 284/STF. DESPROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, XX, XXI, XXXVI e LIV, e 8º, III, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Transcrevo o inteiro teor da ementa do acórdão recorrido:
    “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUALIZADA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE.ASSOCIAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS. EXIGÊNCIA AFASTADA PELO TÍTULO. FILIAÇÃO NÃO COMPROVADA. 
    1. A sentença rejeitou os embargos e acolheu os cálculos da exequente, na execução individual de título formado na Ação Civil Pública n° 2005.51.01.005879-1, ajuizada pela Associação de Pensionistas e Inativos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Antigo Distrito Federal, que condenou a União a pagar o índice de 28,86%, no período de 29/3 a dezembro/2000, às pensionistas da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do antigo Distrito Federal, com benefícios concedidos até 31/12/1973. 
    2. As execuções individuais de sentença coletiva são regidas pelo CDC, arts. 98, § 2°, I e 101, I, à ausência de legislação específica para discipliná-las; e mesmo garantida a prerrogativa processual da execução individualizada no foro do domicílio dos exequentes/apelantes, não se pode obrigá-los a liquidar e executar ali a sentença coletiva, pena de inviabilizar a tutela dos direitos individuais, podendo os exequentes optar entre o foro da ação coletiva e o foro do seu domicílio. Precedentes. 
    3. O STF exige autorização expressa dos filiados, com listagem juntada à inicial, para serem contemplados por título judicial formado em ação coletiva ajuizada por Associação, à exceção do Mandado de Segurança Coletivo, como se infere da decisão de 14/5/2014, no RE 573.232/SC. 
    4. O acórdão exequendo, no entanto, dispensou a juntada da ata da assembleia da entidade associativa e, bem assim, a relação nominal dos associados substituídos que autorizaram a propositura da ação coletiva, afastando a norma do art. 2°-A, da Lei n° 9.494/97, de modo que a formulação de tal exigência, na fase executória, afronta a coisa julgada e leva à inexequibilidade do título. 
    5. Dispensada a autorização e a juntada de listagem nominal pelo próprio título, sua eficácia, no entanto, restringe-se às pensionistas beneficiárias de pensões concedidas até 31/12/1973 que tenham comprovado filiação à Associação autora da ação coletiva, a qualquer tempo. 
    6. Os sindicatos substituem a categoria profissional, como um todo, independentemente de filiação, o que aliás decorre diretamente do art. 8°, III e V, da CRFB/88; e a associação substitui apenas os associados, vez que a Constituição não lhe reserva qualquer extrapolação de ordem subjetiva semelhante à que confere às entidades sindicais, dispondo apenas que ‘ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado’ (Constituição/88, art. 5°, XX). 
    7. A abrangência subjetiva da coisa julgada fica limitada ao grupo substituído pela associação, que não é uma categoria profissional ou classe genérica de pessoas, mas sim o conjunto de seus associados. Daí ser imprescindível a filiação à Associação impetrante, comprovada pela exequente. 
    8. Apelação desprovida.”
    Verifica-se não demonstrada, de forma efetiva, a repercussão geral da controvérsia nas razões do apelo extremo.
    Este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não bastam alegações genéricas, ou a mera descrição do instituto em tela, nem a simples referência a precedente recursal. Cabe à parte recorrente a demonstração formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, indicando especificamente as razões que evidenciem a relevância econômica, social, política ou jurídica, ainda que tal repercussão já tenha sido presumida ou declarada em outro processo. Desatendida a mencionada preliminar, inadmissível o recurso extraordinário. Colho precedentes: 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. REGULARIDADE DO VÍNCULO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2º, do CPC, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1º, do RISTF. 
    II – Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. 
    III – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014).
    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 
    1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC).
    2. Agravo regimental desprovido” (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto – Presidente -, Pleno, DJe, 06.5.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.2.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017).
    Ainda que não se ressentisse o recurso quanto ao pressuposto, melhor sorte não colheria.
    Giram as razões recursais em torno de ilegitimidade de representação processual em demanda de execução individual oriunda de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança coletivo de nº 2005.51.01.016159-0, impetrado pela Associação dos Oficiais Militares do Antigo Distrito Federal. 
    Entretanto, extrai-se do acórdão recorrido cuidar-se, na origem, da Ação Civil Pública de nº 2005.51.01.005879-1, de autoria da Associação de Pensionistas e Inativos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Antigo Distrito Federal.
    Dissociados, portanto, os argumentos expendidos no extraordinário, a ensejar o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora